Tribunal: TJDFT
Processo: 0729158-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729158-87.2023.8.07.0000 RECORRENTES: MAYARA LOPES NASCIMENTO, JAIME DA SILVA SIQUEIRA RECORRIDO: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO. BEM SUBMETIDO A CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. PENHORA. POSSIBILIDADE. HASTA PÚBLICA. RESTRIÇÃO AOS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. IMÓVEL ADQUIRIDO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PAGAMENTO DE DÉBITO CONDOMINIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Os direitos de titularidade do devedor fiduciante sobre o bem oriundo de contrato de alienação ostentam valor econômico, e, nos termos do art. 835, inciso XII do CPC/15, inexiste óbice para a constrição judicial dos direitos aquisitivos de bens imóveis, objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia. 1.1. Deferida a penhora dos direitos aquisitivos, dispõe o art. 857 do CPC/15 que o exequente deve escolher entre a sub-rogação e a alienação judicial. 2. A possibilidade de sub-rogação ou de alienação judicial conferida pela lei ao credor não significa qualquer substituição subjetiva no polo contratual, ou seja, não se pode impor à instituição financeira (credora fiduciária) que o novo titular dos direitos aquisitivos (sub-rogado ou arrematante) possa ocupar o lugar do devedor fiduciante no contrato de alienação fiduciária. 2.1. A penhora dos direitos aquisitivos é admitida somente sobre eventuais valores que ultrapassarem os créditos a que o credor fiduciário tiver direito, no caso de consolidação da propriedade e alienação do imóvel. 2.2. Desse modo, não é necessário se aguardar a quitação do financiamento para, somente então, se proceder à alienação dos direitos aquisitivos, o que pode ocorrer em qualquer momento, considerando-se a expressão econômica dos valores até então pagos pelo devedor fiduciante. 3. O fato de o imóvel ter sido adquirido pelo “Programa Minha Casa Minha Vida”, regido pela Lei 11.977/2009, não impede a penhora dos direitos aquisitivos para pagamento de dívida condominiais, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça. 3.1 “( ) 3. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante, enquanto estiver na posse direta do imóvel. Assim, como ainda não se adquiriu a propriedade plena, eventual penhora não poderá recair sobre o direito de propriedade - que pertence ao credor fiduciário -, mas sim sobre os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia. Precedentes. 5. A partir da interpretação sistemática do inciso I do art. 833 do CPC/2015 e do disposto no §1o do mesmo dispositivo legal, conclui-se que são penhoráveis os direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária de imóvel integrante do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) para pagamento de débito condominial. 6. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois, em razão da exceção esculpida no §1o do art. 833 do CPC/2015, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária.7. Recurso especial provido para deferir a penhora dos direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária do imóvel gerador do débito condominial.” (REsp n. 2.086.846/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.). 4. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 832, 833, inciso I, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 6o-A, § 5o, inciso III, e § 6o, da Lei 11.977/2009, sustentando a impenhorabilidade de direito aquisitivo referente à imóvel que pertence ao programa habitacional para famílias de baixa renda (MINHA CASA MINHA VIDA). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o-A, § 5o, inciso III, e § 6o, da Lei 11.977/2009. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005